Tribunal: TJDFT
Processo: 0004614-25.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA.
CULPABILIDADE. AMEAÇA PERPETRADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. CÁLCULO DA PENA-BASE. PARÂMETRO MANTIDO POR SER MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o réu ter perpetrado ameaça contra funcionários da empresa vitimada não extrapola a normalidade típica, porquanto o crime de roubo se caracteriza pela subtração de bens alheios mediante violência ou grave ameaça. Valoração negativa da culpabilidade afastada.
2. Mantém-se a quantidade de pena eleita pela instância de origem para o cálculo da pena-base, porquanto mais favorável ao réu do que o parâmetro pretendido por sua Defesa.
3. Cominada pena inferior a 8 (oito) anos ao réu primário e com apenas uma circunstância judicial negativa, mostra-se adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.